Tribunal: STF
Processo: HC 209564
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Prisão preventiva. Paciente foragida. Substituição por prisão domiciliar. Mãe de filhos menores de 12 anos. Não cabimento. Ato coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Inexistência de teratologia, flagrante ilegalidade ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Referente à Petição STF 11.5581/2021.



    Em 03.12.2021, a Defesa formulou pedido de reconsideração da decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus, forte na instrução deficiente do writ (HC 103.240-AgR/RS, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 11.4.2011). Para tanto, a Defesa, por intermédio da referida petição, instrui o feito com os documentos necessários à apreciação do writ. 



    Superado o referido óbice e no exercício, pois, de juízo de retratação, reconsidero a decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus pela deficiência na instrução, prosseguindo em sua análise.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Ramon Ribeiro de Macedo e outro em favor de Isadora Oliveira Pontes, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que negou provimento ao agravo regimental ao HC 701.970/MG.



    O magistrado de primeiro grau decretou a prisão preventiva da Paciente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, tipificados nos arts. 33, caput e 35, caput, da Lei 11.343/2006 (evento 9). 



    Extraio do ato dito coator (evento 4):



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR DE MÃE INDEFERIDA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. GRANDE QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE E PETRECHOS APREENDIDOS NA RESIDÊNCIA DA ACUSADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus e, analisando o mérito de ofício, afastou a existência de constrangimento ilegal e recomendou, ao Juízo processante, o encaminhamento do caso ao Conselho Tutelar, para acompanhamento da situação do menor incapaz. 



    2. A prisão preventiva da agravante foi decretada para fins de garantia da ordem pública, tendo em vista que após ação policial, foram encontrados, em sua residência, petrechos relacionados ao tráfico de drogas (uma balança de precisão, um rolo de plástico filme, dinheiro em notas fracionadas), além de de 59,920kg de maconha. 



    3. Prisão domiciliar de mãe indeferida. Situação excepcional. O Supremo Tribunal Federal concedeu comando geral para fins de cumprimento do art. 318, V, do Código de Processo Penal, no julgamento do Habeas Corpus n. 143.641/SP (relatoria do Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 20/2/2018), no sentido de determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), salvo as seguintes situações: crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o beneficio. 



    4. No caso, as circunstâncias do ato praticado (expressiva quantidade de substância entorpecente - 59,920kg de maconha - e petrechos apreendidos na residência onde a agravante residia com filho de 11 anos de idade e os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, configuram situação excepcional que permite o indeferimento da prisão domiciliar, não havendo que se falar em flagrante desatenção ao decidido pelo STF no Habeas Corpus n. 143.641/SP e ao disposto nos arts. 318-A e 318-B do Código de Processo Penal.



    5. Agravo regimental não provido.” 



    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, a possibilidade de concessão de prisão domiciliar à paciente, mãe de (01) uma criança menor de 12 anos, forte na orientação firmada por este Supremo Tribunal Federal no HC 143.641/SP. Pontua, em reforço argumentativo, ‘que não se constatou a efetiva comercialização da droga na residência, mas apenas a guarda do entorpecente’. Requer, em medida liminar e no mérito, a conversão da prisão preventiva em domiciliar.



    É o relatório.



    Decido.



    Sem dúvida, a custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013). 



    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria. 



    O magistrado de primeiro grau, ao decretar a prisão preventiva, verificou a existência dos indícios suficientes de autoria e da materialidade delitiva e enfatizou a necessidade da constrição para garantia da ordem pública, destacando que ‘a medida extrema da prisão cautelar justifica-se como forma de cessar imediatamente a prática criminosa. Frisa-se que fora apreendida expressiva quantidade de entorpecente (59,920 kg de maconha), donde se evidencia que, em liberdade, poderão dar continuidade na referida prática criminosa, o que poderá colocar em xeque a pretensão estatal. Revela-se, portanto, indispensável a prisão como forma de garantir a ordem pública e assegurar o escorreito transcurso da instrução criminal e a aplicação da lei penal. Destarte, embora solução pouco eficaz a médio e longo prazo, considero que a prisão cautelar é imprescindível à manutenção da ordem pública, visto que os riscos de reiteração de práticas delitivas são concretos, em razão das peculiaridades explicitadas’ (evento 9, fl.3). 



    Após a manutenção da prisão preventiva pela Corte Estadual, o Superior Tribunal de Justiça ratificou as decisões das instâncias anteriores ao asseverar que ‘Consideradas as circunstâncias do ato praticado (expressiva quantidade de substância entorpecente e petrechos apreendidos na residência da paciente) e os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, não se vislumbra a ocorrência de constrangimento ilegal advindo do acórdão impetrado, visando à substituição da prisão preventiva por domiciliar, não havendo que se falar em flagrante desatenção ao decidido no Habeas Corpus n. 143.641/SP’.



    A validade da segregação embasada na garantia da ordem pública encontra amparo nos julgados desta Corte. Como reiteradamente pontuado, as circunstâncias concretas do crime, consubstanciadas na forma de acondicionamento, na quantidade e na potencialidade lesiva das substâncias entorpecentes apreendidas, justificam a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Nesse sentido: HC 109.436/ES, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 17.02.2012; HC 104.332/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 12.9.2011; HC 98.754/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 10.12.2009)



    Ademais, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Nesse prisma, ‘Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar’ (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012).



    Além disso, a autoridade dita coatora enfatizou que ‘O magistrado de primeiro grau, ao indeferir o pedido de prisão domiciliar destacou, ainda, que "a acusada foi presa em outro feito, e encontra-se foragida" (evento 5, fl. 12).



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribuna Federal é no sentido de que ‘a condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal’ (HC 145.562-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso), tudo a demonstrar que, in casu, foi indicada motivação suficiente para negar à ora Paciente a concessão da prisão domiciliar pleiteada.



    Dada a necessidade da constrição cautelar, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    Acrescento, no tocante à alegada possibilidade de prisão domiciliar da Recorrente, ressalto que, no julgamento do HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, j. 20.02.2018, concedida a ordem ‘para determinar substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP, de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes..., enquanto perdurar tal condição’, foram ‘excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes, ou ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício’. Nesse sentido, cito: HC 168.524/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 03.02.2020; HC 162.182-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 16.4.2019. 



    Como se observa, o julgado não reconheceu direito automático ao benefício da prisão domiciliar para todas as mulheres presas gestantes, ou mães de crianças menores de 12 (doze) anos ou com deficiência, impondo-se a apreciação pelo ‘julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto’ (HC 157.084/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 08.6.2018). 



    No ponto, Juízo processante, ao indeferir o pedido de prisão domiciliar, destacou‘ que foi localizada uma expressiva quantidade de drogas na residência em que a requerente alega morar com o filho, o que demonstra negligência nos cuidados com o menor. ’ (evento 14, fls. 3)



    O ato dito como coator está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que ‘No julgamento do HC coletivo (143.641/SP), a Segunda Turma do STF determinou a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar às mulheres encarceradas que estejam gestantes ou sejam mães de filhos menores de 12 anos, salvo quando se tratar de crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, ou estejam em causa crimes praticados contra os próprios descendentes da agente ou quando as circunstâncias concretas desautorizarem a substituição. As peculiaridades do caso desautorizam o benefício pretendido. Ordem denegada’ (HC 162.182-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 16.4.2019).



    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 09 de dezembro de 2021. 



Ministra Rosa Weber



Relatora